Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718210-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JANDSON LIMA GANDRA PACIENTE: IDELTON DA CRUZ OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IDELTON DA CRUZ OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira, após registros de crime de ameaça e vias de fato (ação penal n. 0704781-55.2019.8.07.0012). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Jadson Lima Gandra) que o paciente foi preso, preventivamente, em 7-junho-2021, em audiência de instrução e julgamento; porém, estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegou que a prisão preventiva não pode ser mais grave que eventual pena a ser imposta, que o paciente não é pessoa perigosa e praticou apenas contravenção penal. Informou que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego formal, sendo que sua colocação em liberdade não implicará em qualquer risco para a ordem pública ou para a aplicação da lei penal. Argumentou que a decretação da prisão preventiva está amparada unicamente no depoimento da vítima e seu companheiro, o qual tem interesse no processo. Acrescentou que a vítima apresentou mensagens, por videoconferência, com suposta conversa mantida entre ela e o ora paciente, mas não há qualquer indício formal e autêntico da veracidade das mensagens. Além disso, a suposta vítima entrou em contato com o paciente, por diversas vezes, por mensagens eletrônicas e frequenta seu condomínio. Quanto ao comparecimento do paciente à residência da vítima, para entregar alimentos para a filha, estava apenas cumprindo seu dever paternal. Concluiu que não há “periculum libertatis”. Alegou, ademais, que a prisão contribui para a disseminação do COVID-19, afinal, a penitenciária reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como: pouca ventilação, compartilhamento de bens de uso comum, dificuldade de higienização pessoal e coletiva e concentração de várias pessoas em um único local. Invocou, assim, a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, com destaque para o artigo 4o, inciso I, que contém recomendação de reavaliação das prisões provisórias. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Observa-se do presente “writ” a caracterização da litispendência, haja vista a anterior impetração do “habeas corpus” n. 0718157-76.2021.8.07.0000, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, distribuído na mesma data, porém em horário anterior, sendo indeferida a liminar. Portanto, pendente de julgamento “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. Registre-se, por fim, ser facultado ao novo patrono constituído habitar-se nos autos do “habeas corpus” primeiramente impetrado para, querendo, acrescentar argumentações e peças que entender necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 2. Intime-se o advogado para que, querendo, habilite-se nos autos do “habeas corpus” n. 0718157-76.2021.8.07.0000, apresentando os argumentos e peças que entender necessárias. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator